Tribunal: STF
Processo: RHC 191386
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – PRONUNCIAMENTO – COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Marcos Paulo da Silva Bezerra, mediante a petição/STF nº 42.316/2021 peça subscrita por advogado credenciado, interpôs agravo contra acórdão da Primeira Turma, assim resumido:
    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 
    DOMICÍLIO – ENTRADA – CRIME – FLAGRANTE. Havendo fundadas razões da ocorrência de prática criminosa, lícita é a entrada, sem prévia autorização judicial, em domicílio. 
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. 
    Reitera o articulado na inicial, quanto à nulidade da prova decorrente da entrada de policiais, sem autorização judicial, em domicílio e à insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva.
    Requer a reforma do pronunciamento, deferindo-se a ordem, para assentar a nulidade da prova.
    2. Revela-se inadmissível agravo formalizado contra ato de Colegiado do Supremo, porquanto adequado, a teor do artigo 317 do Regimento Interno, somente para impugnar decisão individual do Presidente do Tribunal, do Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator